Tribunal: TJPA
Processo: 0010150-93.2007.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010150-93.2007.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FRANCINALDO LIMA DE SOUZA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Rejeição da denúncia. Inépcia da inicial. Artigo 41 do cpp. Elementos mínimos presentes. Princípio do in dubio pro societate. Recurso provido.

I.
caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que rejeitou denúncia oferecida em desfavor de Francinaldo Lima de Souza, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, sob fundamento de inépcia da inicial (art. 395, I, CPP). O recorrente alega que a peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP e que a rejeição configura decisão prematura e contrária ao interesse público.

II.
questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a denúncia oferecida pelo Ministério Público atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal; e
(ii) avaliar se a decisão que rejeitou a denúncia foi devidamente fundamentada à luz do princípio do in dubio pro societate.

III.
razões de decidir

3.

A denúncia descreve de forma clara e objetiva os fatos criminosos, apontando a prática de fraude eletrônica (phishing) e a transferência fraudulenta de valores desviados da conta bancária da vítima para contas de beneficiários, incluindo o denunciado, o que atende aos requisitos do art. 41 do CPP.

4.

A ausência de detalhes como a data exata do crime, o número específico da conta do denunciado e o valor exato transferido não compromete, neste momento, a aptidão da denúncia para instaurar a ação penal, pois tais informações podem ser esclarecidas na instrução processual.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ orienta que a denúncia não precisa esgotar todas as circunstâncias do fato, bastando a exposição mínima e suficiente do crime para permitir o exercício da ampla defesa, conforme o princípio do in dubio pro societate.

6.

A rejeição da denúncia com base em um formalismo exacerbado afronta o interesse público na apuração do delito e se mostra precipitada diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade nos autos.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8.

A denúncia que descreve de forma clara e objetiva os fatos criminosos, apontando os elementos essenciais à individualização da conduta e à deflagração da ação penal, atende ao disposto no art. 41 do CPP, mesmo que omissões ou lacunas possam ser complementadas na instrução processual.

9.

Havendo dúvida sobre a suficiência da denúncia para fins de rejeição liminar, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, com o prosseguimento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395, I; CP, art. 171, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 579.324/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 07/04/2015; STJ, AgRg no RHC 197.194/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/08/2024; STJ, HC 232.877/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 02/09/2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e

julgá-lo provido,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de R
ecurso Em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que rejeitou a denúncia oferecida contra FRANCINALDO LIMA DE SOUZA, imputando-lhe a prática do crime tipificado no
art. 171, caput, do Código Penal
, com fundamento no
art. 395, I, do CPP
, por entender que a peça inicial não atendia aos requisitos do art. 41 do CPP.

Em suas razões, o
dominus litis
pleiteia o recebimento da denúncia, aduzindo que
a exordial acusatória preenche os requisitos legais necessários para a deflagração da ação penal. Alega, ainda, que a sua rejeição configura decisão prematura e contrária aos interesses da sociedade.

A defesa, por sua vez, em contrarrazões, reiterou os argumentos de inépcia da peça acusatória, destacando que as falhas narrativas impediram a devida compreensão dos fatos e o pleno exercício da ampla defesa.

Em manifestação nesta superior instância, o
Custos Legis
opinou pelo provimento do recurso, sob o argumento de que a denúncia apresentava elementos mínimos necessários à instauração da ação penal e que eventuais dúvidas poderiam ser esclarecidas durante a instrução.

O juízo de primeiro grau manteve a decisão combatida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

A denúncia, oferecida pelo Ministério Público em 15 de junho de 2009, narra que no dia 11 de setembro de 2006, a conta corrente nº 45050-1, de titularidade de Nilton Leite, no Banco Itaú S/A, sofreu o desvio fraudulento de R$ 10.993,42 (dez mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), valor este supostamente transferido para contas de beneficiários, entre os quais o denunciado Francinaldo Lima de Souza. Ressalta-se que o réu é apontado como possuidor de antecedentes criminais pelo delito de estelionato. A denúncia baseou-se em diligências realizadas pelo banco lesado, que identificaram os destinatários dos valores desviados.

Cumpre transcrever a
inicial acusatória
na parte que interessa,
verbis
(ID nº 19066279):

“[...]
Consta do Inquérito Policial, anexo, que no dia 11.09.2006, a agência do Bahco ltaú S/A, da Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Itaúsa, Parque Jabaquara, São Paulo-SP, foi comunicada pelo correntista Nilton Leite, titular da conta corrente 45050-1, de que havia sido desviada de sua conta corrente a quantia de R$ 10.993,42 (dez mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos). Em diligências para descobrir a forma do desvio do dinheiro, o Banco descobriu que provavelmente foi por meio de página falsa na internet, desvendando, ainda, os beneficiários do dinheiro. Tratavam-se do ora denunciado e de uma senhora aposentada, Raimunda Doralice Pereira Machado (docs. de fls. 10/11). Enquanto esta senhora não sabe sequer operar a intemet e vive humildemente com menos de um salário mínimo, o ora denunciado possui antecedentes criminais por delito de Estelionato, perante a 18a Vara Penal desta Capital, conforme se observa dos documentos de fls. 22/23. Além do mais, desapareceu do endereço conhecido pela polícia, sem deixar vestígios. A referida, mulher, inclusive, esclareceu haver perdido seu cartão bancário da caixa econômica federal em 2006, não tendo registrado ocorrência policial, apenas comunicando ao Banco, o que pode ter facilitado a utilização de seus dados de forma escusa (dc. fl. 28) Assim, sendo o denunciado um dos beneficiários do dinheiro desviado da vítima, há indícios suficientes de que haja praticado o crime em questão, devendo prevalecer, neste momento, diante de qualquer dúvida, o princípio in dubio pro societa. Assim agindo, o denunciado incidiu, em princípio, em crime tipificado no art. 171, "caput", do CPB, cuja autoria e materialidade encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos e documentos carreados aos presentes autos, devendo ser processado e condenado nos termos da Lei”.

Diante dos fatos, o recorrido foi denunciado como incurso nas sanções do art. 171, "caput", do Código Penal.

Eis a suma dos fatos.

Irresignado com a decisão que rejeitou a peça acusatória, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão, sustentando que a denúncia oferecida atendeu às exigências do art. 41, do CPP.

Cumpre transcrever a parte que interessa do decisum impugnado,
verbis
(ID):

“Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público Estadual, onde se pretende provar a materialidade e autoria do crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal Brasileiro. Analisando os autos, entendo que assiste razão à defesa. Vejamos. A Denúncia oferecida pelo Ministério Público deixou de narrar as circunstâncias relacionadas ao delito, como a data que ocorrera, bem como a quantia que havia sido desviada da conta da vítima, bem como a respectiva conta bancária para o qual fora remetida. De acordo com a acusação, foram desviados R$ 10.993,43 da conta da vítima, dos quais uma parte foi transferida para o acusado, além de que outra parte foi transferida para Raimunda Doralice Pereira Machado. Diante de tal omissão, verifica-se que a Denúncia não informou a data em que ocorreu o crime (a transação fraudulenta), a conta bancária de titularidade do réu em que ele teria recebido o dinheiro, além do valor, que não se confunde com o citado valor total do desvio, já que também teria sido destinado a outra(s) conta(s) de outra(s) pessoa(s). Assim, considerando se tratar de informações básicas sobre a acusação, nota-se o descumprimento do disposto no art. 41 do CPP, ocasião em que a inviabilidade das referidas informações na peça acusatória impede o exercício da ampla defesa, razão pela qual o pleito defensivo merece prosperar. Neste sentido: (...) Dito isto, considerando a inépcia da peça acusatória, acato o requerimento formulado pela defesa, REJEITANDO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de FRANCINALDO LIMA DE SOUZA, nos termos do art. 395, I do CPP.”.

Após detida análise dos autos, verifica-se que merece prosperar a pretensão do recorrente. Senão vejamos:

Depreende-se da exordial acusatória que no dia 11 de setembro de 2006, a instituição bancária Banco Itaú S/A, teve conhecimento de que os valores no montante de R$ 10.993,42 foram desviados de forma fraudulenta da conta corrente nº 45050-1, de titularidade da vítima Nilton Leite. Apurou-se que parte desse valor teria sido transferida para uma conta de titularidade do denunciado, Francinaldo Lima de Souza, sendo o restante destinado a Raimunda Doralice Pereira Machado, que não foi denunciada. A denúncia ainda relata que o desvio dos valores ocorreu por meio de uma página falsa na internet, prática comumente conhecida como
phishing
, sendo que o denunciado teria sido beneficiário direto de parte do valor transferido ilicitamente.

A denúncia foi recebida no dia 22/06/2009, contudo, o magistrado
a quo
proferiu decisão posterior, em 29/01/2024, rejeitando-a.

O juízo de primeiro grau rejeitou a inicial acusatória por entender que a peça não preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, em razão de omissões acerca da data exata do crime, da conta bancária específica do acusado e do valor exato que teria sido transferido para esta conta.

Inconformado, o Ministério Público recorreu, alegando que a denúncia contém os elementos essenciais para deflagrar a ação penal e permitir o exercício da ampla defesa pelo denunciado.

O objeto do presente recurso reside em verificar se a denúncia apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, que exige:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Ao analisar os autos, constato que a denúncia expôs de forma clara e objetiva o fato criminoso, com a descrição dos atos praticados, a identificação do denunciado e a qualificação jurídica da conduta. Ainda que a peça inicial não tenha trazido elementos como a data específica da transferência e o número da conta bancária do denunciado, tais dados não comprometem, neste momento, a aptidão da denúncia para instaurar a ação penal.

É cediço que a denúncia, para ser considerada apta, deve descrever o fato criminoso com suas circunstâncias essenciais, possibilitando o exercício da ampla defesa, sem, contudo, exigir rigor técnico exacerbado na sua formulação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a denúncia não deve ser interpretada de forma excessivamente formalista, devendo narrar o fato criminoso de modo suficiente para permitir ao denunciado compreender a acusação e organizar sua defesa. Veja-se:

“PENAL E PROCESSUAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 41 DO CPP. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
Consoante entendimento desta Corte, preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal a peça acusatória que expõe,
ainda que de forma concisa
, as circunstâncias do crime, a qualificação do acusado e a tipificação da conduta
.

2.
O acolhimento da inépcia da denúncia está sujeito à demonstração inequívoca de que a insuficiência de elementos obsta o exercício do direito de defesa, o que não ocorreu no caso.

3. A Corte Estadual entendeu que a denúncia continha todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 41 do CPP, fazendo incidir in casu o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 579.324/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 7/4/2015, DJe de 22/4/2015.).

No presente caso, a denúncia descreve que os valores desviados da conta bancária da vítima Nilton Leite, foram transferidos para contas de titularidade do denunciado e de outra pessoa, bem como aponta a quantia total desviada e a prática de fraude eletrônica. A narrativa é suficiente para individualizar a conduta do denunciado e caracterizar, em tese, o crime de estelionato.

Quanto à alegação de que a ausência de informações detalhadas inviabiliza a ampla defesa, é importante ressaltar que tais informações podem ser complementadas durante a instrução processual. A denúncia não precisa, neste momento, esgotar todos os elementos de prova, mas apenas conter elementos mínimos que justifiquem a instauração da ação penal. A propósito: “A

denúncia que cumpre os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal não é inepta, mesmo que seja
concisa, sendo o momento adequado para a análise detalhada dos fatos a fase de instrução processual
” (AgRg no RHC n. 197.194/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.).

A rejeição da denúncia com base em um formalismo exacerbado afronta o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida sobre a suficiência da peça inicial, deve-se prosseguir com a ação penal para garantir o interesse público na apuração do delito.

Ademais, cumpre salientar que, conforme jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores, o acolhimento da inépcia da denúncia está sujeito, ainda, à demonstração inequívoca de que a insuficiência de elementos obsta o exercício do direito de defesa, o que, no caso, não ocorreu. Nesse sentido: HC 232.877/CE, Relatora a Ministra Laurita Vaz, QUINTA TURMA, DJe de 02/09/2014.

Como bem consignado pela Douta Procuradora de Justiça, em seu parecer (ID 19148484):
“(...)
In casu, tal prática, decerto, ilícita, se mostra merecedora de apuração judicial, com maiores e melhores esclarecimentos reservados à instrução processual, afeiçoando-se inicialmente (caráter provisório) tal prática, pelo menos na concepção dessa Signatária, e como bem exposto pelo RMP em primeira instância, ao delito de Estelionato (art. 171, caput, do CPB). Diz-se isso por constar dos autos provas suficientemente capazes de alicerçar a denúncia, ora rejeitada, as quais demonstraram de forma contundente a prática do delito de estelionato, por parte do ora recorrido, propiciando, com isso, um cenário circunstancial onde ao réu é permitido o pleno exercício de seu direito de defesa. In casu, fazendo-se uma simples leitura da denúncia (ID 19066279), verifica-se, de imediato, a nítida relevância penal do fato apurado no presente caso, já que, após diligências para descobrir a forma do desvio do dinheiro, o Banco Itaú descobriu que provavelmente foi por meio de página falsa na internet, desvendando, ainda, os beneficiários do dinheiro, tratando-se do ora recorrido e de uma senhora aposentada, Raimunda Doralice Pereira Machado, a qual havia perdido seu cartão da Caixa Econômica Federal em 2006, o que pode ter facilitado a utilização de seus dados de forma escusa. Assim, mostra-se demasiadamente precipitado o comprometimento da ação penal, especialmente por constar dos autos, elementos probatórios e indiciários suficientemente capazes de conduzir ao recebimento da denúncia, para posterior apuração dos fatos alegados, bem como de permitir ao ora recorrido defender-se das imputadas acusações. Portanto, tal contexto, ao menos sob a ótica dessa Representante Subscrevente, se mostra capaz de conferir à movida ação penal a presença de justa causa em relação ao delito de estelionato, com base especialmente nos depoimentos coletados nos autos, em situação a se reservar à instrução processual, como observado alhures, o maior e melhor esclarecimento do ocorrido, para os devidos fins de direito
”.

Assim, considerando que a denúncia apresentada, apesar de concisa, atende aos requisitos legais do artigo 41 do Código de Processo Penal e que eventuais omissões ou dúvidas podem ser sanadas ao longo da instrução probatória, imperiosa a reforma da decisão recorrida, determinando o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 11/12/2024